Tribunal: TJES
Processo: 5002715-28.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abandono de pessoa
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002715-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NO HABEAS CORPUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 13.300/16. WRIT NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se conhece de recurso quanto a objeto a respeito do qual o recorrente não apresenta qualquer fundamentação vinculada à decisão recorrida. Parcial

ausência de dialeticidade.

2. De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “Ainda que o habeas corpus coletivo seja uma tendência na sociedade atual, entende-se que a legitimidade ativa, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo”. (AgRg no RHC n. 127.881/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

3. Na hipótese dos autos, o impetrante é advogado e, portanto, por analogia, não está inserido no rol do art. 12 da Lei 13.300/2016, razão pela qual o habeas corpus coletivo não deve ser conhecido.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
opostos por
ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILV
A

em razão da decisão de id. 4557179, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 4709124 que não conheceu dos “habeas corpus coletivo” impetrado por ele em favor de
TODAS AS PRESAS PROVISÓRIA DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CARIACICA
tendo como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 4760605), o agravante sustenta em síntese, (i) a legitimidade; (ii) a assunção de algum ente no polo ativo e (iii) a necessidade de intimar um dos legitimados para dar continuidade à presente ação; (iv) a possibilidade do uso do Habeas Corpus Coletivo quando é possível a discussão de direitos individuais homogêneos, quando são identificáveis os titulares dos direitos questionados; (v) os embargos deveriam ser providos; (vi) que o feito deve ser convertido em diligência “a fim de requisitar à Diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica a lista das presas provisórias daquela unidade prisional, convertendo o feito em habeas corpus simples”; (vii) que é necessário “intimar/notificar os legitimados ativos para, querendo, assumir o polo ativo da ação”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (id. 4892040).

Por meio do despacho de id. 4900066 determinei a intimação do agravante para manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso veiculado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, o que não fora atendido, permanecendo silente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
HABEAS CORPUS Nº
5002715-28.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A d. Procuradoria de Justiça por meio do parecer de id. 4892040 opinou pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade diante da ausência de impugnação individualizada de cada um dos argumentos trazidos pela decisão recorrida. Para tanto consignou que, o agravante não cumpriu com o seu ônus de contra-argumentar cada um dos fundamentos trazidos na decisão recorrida e que, na verdade houve impugnação apenas parcial às razões determinantes para o não conhecimento do habeas corpus. Isso porque o agravo interno apenas aborda questões afetas à ilegitimidade ativa e não há impugnação ao fundamento de que “o habeas corpus é remédio inadequado para discutir direito à visitação”.

Pois bem.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo rec
orrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

Ademais, destaco que o art. 1.021, §1º do Código de Processo Civil dispõe que “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Dito isso, deveria o agravante atacar os fundamentos utilizados na decisão recorrida não conheceu do recurso de habeas corpus, quais sejam, a ausência de legitimidade ativa e o não cabimento do habeas corpus para discutir direito a visitação. Ocorre que, o presente recurso apenas impugnou especificadamente questões relativas à ilegitimidade ativa, sendo as demais razões estranhas aos fundamentos adotados na decisão recorrida, a saber: (iv) a possibilidade do uso do Habeas Corpus Coletivo quando é possível a discussão de direitos individuais homogêneos, quando são identificáveis os titulares dos direitos questionados; (vi) que o feito deve ser convertido em diligência “a fim de requisitar à Diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica a lista das presas provisórias daquela unidade prisional, convertendo o feito em habeas corpus simples”, razão pela qual não devem ser conhecidas, em virtude da absoluta ausência de dialeticidade.

Desta forma, acolho parcialmente a presente preliminar e NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
opostos por
ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILV
A

e
m razão da decisão de id. 4557179, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 4709124 que não conheceu dos “habeas corpus coletivo” impetrado por ele em favor de

TODAS AS PRESAS PROVISÓRIA DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CARIACICA

tendo como autoridade coatora o

SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 4760605), o agravante sustenta em síntese, (i) a legitimidade; (ii) a assunção de algum ente no polo ativo e (iii) a necessidade de intimar um dos legitimados para dar continuidade à presente ação; (iv) a possibilidade do uso do Habeas Corpus Coletivo quando é possível a discussão de direitos individuais homogêneos, quando são identificáveis os titulares dos direitos questionados; (v) os embargos deveriam ser providos; (vi) que o feito deve ser convertido em diligência “a fim de requisitar à Diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica a lista das presas provisórias daquela unidade prisional, convertendo o feito em habeas corpus simples”; (vii) que é necessário “intimar/notificar os legitimados ativos para, querendo, assumir o polo ativo da ação”.

Pois bem.

Em razão do parcial acolhimento da preliminar, remanesce como único ponto de análise a questão afeta a ausência de legitimidade ativa.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de habeas corpus coletivo foi proferida nos seguintes termos:

De acordo com o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal:

“a legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo” (HC 143641, relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julgado em 20/02/2018, Processo Eletrônico DJe 09-10-2018).

Por sinal, é no mesmo sentido é o entendimento do c. Superior Tribuna de Justiça: “Ainda que o habeas corpus coletivo seja uma tendência na sociedade atual, entende-se que a legitimidade ativa, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo”
.
(AgRg no RHC n. 127.881/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Desta forma, por analogia, nos termos do art. 12 da Lei no 13.300/16, os legitimados para a impetração do habeas corpus coletivo são:

Art. 12.
O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:

I -
pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;

II -
por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;

III -
por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

IV -
pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Parágrafo único.
Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria.

Dito isso, verifico que na hipótese dos autos o presente remédio constitucional foi interposto por um advogado e, portanto, o mesmo não detém a legitimidade ativa necessária para ingressar com o presente writ de natureza coletiva. E, ainda é nesse sentido o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 13.300/16. JURISPRUDÊNCIA DO STF. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei nº 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo (STF, HC 143641/SP). (TJMG; HC 0417004-50.2020.8.13.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 06/05/2020; DJEMG 13/05/2020)

HABEAS CORPUS COLETIVO PLEITEANDO A LIBERDADE PLENA OU A PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR DOS PACIENTES, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO CORRENDO RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO, JÁ QUE CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA, IDOSO DE 70 ANOS DE IDADE E PORTADOR DE HIV. MARDEN ALVES DE MOURA, IDOSO DE -XX- ANOS, PORTADOR DE CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA GRAVE E INSUFICIÊNCIA RENAL. ALEXANDRE SANTANA, RENATO FERNANDES DE SOUZA, WALLACE GONÇALVES SANTOS ESTÃO CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 13.300/16.
Impetrante, advogada que é, não está inserida no rol.
Além disso, os pacientes não se encontram na mesma situação
fática.
[...]
Writ
não conhecido.
(TJRJ; HC 0020002-88.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Sandra Kayat Direito; DORJ 16/07/2020; Pág. 114) –
grifei.

Além disso, o presente habeas corpus também não preenche o requisito do cabimento porque conforme o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça não é cabível habeas corpus para discutir direito de visitação. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA NO PARLATÓRIO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LXVIII, DA CF. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado quando não constatado que o paciente sofre ou se encontra na iminência de ter contra si violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ex vi do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal. 2. Na espécie, não obstante o entendimento do STF, manifestado por ocasião do julgamento do HC n. 107.701, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, em julgamento proferido em 13.9.2011, no sentido de ser o direito de visitas um desdobramento do direito de liberdade, a supramencionada Corte, em recente acórdão abordando o mesmo tema, decidiu que:
O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis
(acórdão exarado em 24.5.2016 no HC 133305, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). Na mesma linha, precedente desta Superior Corte de Justiça. 3. Ainda que assim não fosse, especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 393.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 20/6/2017.) - grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE MANEJO DE HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE QUESTÕES CONCERNENTES AO DIREITO DE VISITAÇÃO.1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o direito de visita em unidade prisional destoa da finalidade constitucional do remédio heroico, uma vez que o objeto tutelado pelo habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, sendo inviável, em regra, o manejo desta ação para questões concernentes ao direito de visitação dos presos. Precedentes.2. Ademais, não obstante afirmem os agravantes que, por ocasião do julgamento do HC n. 107.701, "a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito de visitas é um desdobramento do direito de liberdade, já que só há se falar em direito de visitas porque a liberdade do apenado encontra-se tolhida", deve-se ressaltar que tal precedente constitui julgado isolado, uma vez que a majoritária jurisprudência do Pretório Excelso consolidou-se no sentido da decisão agravada. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 407.215/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA VIA HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão que restringe a visita de companheira do apenado apenas ao parlatório não pode ser impugnada via
habeas corpus
, visto que o
writ
"tem por finalidade amparar, em sede jurisdicional, única e diretamente, a liberdade de locomoção", motivo pelo qual "ele se destina à estreita tutela da imediata liberdade física de ir e vir dos indivíduos [...], excluída, portanto, a possibilidade de se questionar, no âmbito do processo de
habeas corpus
[...] autorização para que a companheira do paciente possa visitá-lo, no estabelecimento penal em que cumpre pena" (HC n. 115.542, Rel. Ministro Celso de Mello, 2ª T., DJe 25/4/2013). 2. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 425.236; Proc. 2017/0298422-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/06/2018; DJE 02/08/2018; Pág. 6740)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA NO PARLATÓRIO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 5º, LXVIII, DA CF
. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado quando não constatado que o paciente sofre ou se encontra na iminência de ter contra si violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ex VI do
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal
. 2. Na espécie, não obstante o entendimento do STF, manifestado por ocasião do julgamento do HC n. 107.701, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, em julgamento proferido em 13.9.2011, no sentido de ser o direito de visitas um desdobramento do direito de liberdade, a supramencionada corte, em recente acórdão abordando o mesmo tema, decidiu que: o habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis (acórdão exarado em 24.5.2016 no HC 133305, Rel. Min. Dias toffoli, Segunda Turma). Na mesma linha, precedente desta superior corte de justiça. 3. Ainda que assim não fosse, especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. Precedentes do STF e deste tribunal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 393.846; Proc. 2017/0069067-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 20/06/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO DE VISITA NAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em matéria de direito de visitas do preso, não se revela risco de lesão ou de ameaça ao direito de locomoção, aspecto a impedir o enfrentamento da impetração. 3. Agravo regimental desprovido. (STF, AG.REG. NO HABEAS CORPUS 145344 AgR / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 21/09/2018, Publicação: 27/09/2018)

Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 4. Habeas corpus do qual não se conhece. (STF, HC 133305 / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 24/05/2016, Publicação: 11/10/2016)

Desta, forma o presente habeas corpus não deve ser conhecido em razão do não preenchimento das condições da ação do remédio constitucional, quais sejam, legitimidade ativa para impetração do habeas corpus coletivo e o cabimento.

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que o impetrante não possui legitimidade ativa para ingressar com o presente habeas corpus de natureza coletiva porque é advogado e, desta forma, por analogia, não está inserido no rol do art. 12 da Lei de n. 13.300/2016.

Por fim, conforme consignado na decisão de embargos de declaração: “como bem elencado pela d. Procuradoria de Justiça ‘a prévia intimação dos legitimados ativos para, caso quisessem, assumirem o polo ativo do remédio constitucional não é ponto cuja manifestação foi requerida pela parte, tampouco caracteriza questão de ordem pública a demandar pronunciamento de ofício do órgão julgador” e que “O alegado dever de prévia intimação é, na verdade, fruto de construção interpretativa do embargante, na própria petição de embargos de declaração, realizada com base no microssistema processual de processo coletivo e em julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça’”.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente agravo interno e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do habeas corpus coletivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno em Habeas Corpus Coletivo impetrado por ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA que tem como pacientes todas as presas provisórias do Centro Prisional Feminino de Cariacica.

O Eminente Relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecer do remédio heroico por ausência de legitimidade ativa. O agravante opôs embargos de declaração alegando omissão, pois, segundo ele, deveria ter havido intimação das pacientes, isto é, de todas as presas provisórias do Centro Prisional Feminino de Cariacica, para saber se teriam interesse em ingressar no feito.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do Agravo Interno, o que foi acolhido parcialmente pelo Eminente Relator.

No que tange à parte conhecida do presente recurso, o Eminente Relator entendeu com razão pelo seu não provimento, uma vez que o agravante não seria legitimado ativo para impetração de Habeas Corpus Coletivo, conforme aplicação analógica da Lei 13.300/2016.

De fato, a jurisprudência dos tribunais pátrios apontam para o mesmo caminho que o tomado pelo Eminente Relator no que concerne à ilegitimidade de advogado para a impetração do remédio heroico na sua versão coletiva.

Ademais, a suposta omissão acerca da não intimação de todas as presas provisórias do Centro Prisional Feminino de Cariacica se mostra como uma construção interpretativa do agravante, não havendo nenhum dever desta Egrégia Corte em acatá-la.

Por essas razões, acompanho o Insigne Relator para CONHECER PARCIALMENTE do presente AGRAVO INTERNO e, por conseguinte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.